Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713097-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anna Karolina Oliveira Ximenes contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0749085-70.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ajuizados pela agravante em face do BANCO ORIGINAL S/A. Transcrevo a r. decisão agravada: “A embargante alega que não houve sua manifestação de vontade na celebração da Cédula de Crédito Bancário. Argumenta que não há comprovação da liberação do crédito contratado, o que inviabiliza a exigibilidade da dívida. Sustenta que a assinatura eletrônica aposta no contrato é falsa, o que comprometeria a validade do título. Afirma que o banco exequente não juntou o contrato original que deu origem à suposta dívida, impedindo a verificação da sua real existência. Alega que o banco insiste na cobrança de um título falso, configurando má-fé processual (art. 80 do CPC). Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa e a suspensão da execução, alegando a presença dos requisitos da tutela de urgência (art. 919, §1o, do CPC). Solicita que a exigência de garantia do juízo seja afastada, diante da relevância dos fundamentos apresentados. 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente já foi cadastrado. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0749085-70.2022.8.07.0001). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). 6. Após, abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica. E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. 6.1 E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. 7. Neste ponto, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se.” Inconformada, a embargante recorre. A agravante alega, em síntese, que o título exequendo é inexigível por ausência do contrato originário, ausência de prova da liberação do crédito e por falsidade da assinatura eletrônica atribuída à devedora. Sustenta que “os documentos anexados à petição inicial, aliados às alegações apresentadas, demonstravam a inexequibilidade do título objeto da ação principal”, e que “o risco de dano decorre da possibilidade iminente da parte agravada requerer o prosseguimento da execução, culminando na realização de atos expropriatórios”, destacando o protesto e a negativação indevida. A fundamentação jurídica do recurso está amparada na alegação de excepcionalidade do caso concreto, que autorizaria a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, conforme flexibilização reconhecida pela jurisprudência. Invoca, nesse sentido, precedentes do TJDFT que admitem o efeito suspensivo sem caução quando há indícios de falsidade do título e prova da inexigibilidade da obrigação. Ao final, requer (i) a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os atos executórios até o julgamento definitivo dos embargos à execução, e (ii) a reforma da decisão agravada para que se conceda o efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo. Preparo no ID 70640317. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação. O efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, quais sejam: a) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano); e b) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em exame, a agravante não promoveu a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, condição legalmente exigida pelo art. 919, §1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ainda que a jurisprudência admita a relativização deste requisito em hipóteses excepcionalíssimas, tal medida exige prova inequívoca dos vícios alegados, o que não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária. A existência de alegações de falsidade da assinatura, ausência de comprovação da liberação de crédito ou inexigibilidade do título executivo demandam contraditório e dilação probatória, o que se realizará no momento e na instância apropriada, que não é esta de estreita cognição em agravo de instrumento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia integral do débito exequendo. O agravante sustenta que a exigência de garantia desconsidera jurisprudência que flexibiliza tal requisito em situações excepcionais e que o prosseguimento da execução sem a devida análise dos embargos pode ocasionar prejuízo irreparável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de risco de prejuízo irreparável ao devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo sem garantia integral, desde que demonstrada de forma inequívoca a impossibilidade do devedor em prestá-la, o que não foi comprovado no caso concreto. 5. A ausência de penhora ou outra forma de garantia inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, não sendo possível afastar a exigência legal sem a demonstração de circunstâncias excepcionais. 6. A mera alegação de risco de prejuízo irreparável, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a mitigação da exigência de garantia da execução. 7. A análise do mérito dos embargos à execução deve ser feita pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo do contraditório e da produção de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. A dispensa da garantia da execução é excepcional e somente se justifica mediante prova inequívoca da impossibilidade do devedor em prestá-la. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. (Acórdão 1976548, 0750541-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) Desse modo, ausentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator